Tribunal: STF
Processo: ARE 1520990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 40), interposto por Cláudio Roberto da Silva Barros, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc. 37), com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que “o que se discute é a afronta à Constituição Federal na elaboração da norma local, seja pelo viés formal (vício de competência - art. 21, inciso XIV e XVI e 22, incido XVI da CFRB), seja pelo material (ofensa à direito fundamental - art. 5°, inciso XIII da CFRB), razão pela qual não se aplica, ao caso, o enunciado n° 280/STF.



    Argumenta ser “manifesta a violação ao art. 21, inciso XIV da Constituição Federal, pois a competência para organizar a carreira da Polícia Militar é exclusiva da União Federal.”



    Defende que o artigo 37 da Lei nº 6.450/77 não foi recepcionado, o que torna, em consequência, inconstitucional o Decreto Distrital nº 26.623/2006, cuja legalidade foi fundamento essencial do acórdão recorrido.  



    Ressalta que “[A] discussão jurídica que afasta a incidência, à espécie, da súmula n° 280/STF, refere-se à revogação tácita do dispositivo em apreço, na medida em que a Carta Magna elencou como competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões,(...)”.



    Assevera que “este Colendo Supremo Tribunal Federal, costumeiramente, admite recursos extraordinários que versam sobre a inconstitucionalidade material de norma local, quando há ofensa ao modelo federativo adotado no território nacional, especialmente para analisar a edição de norma, pelos estados e DF, em evidente ofensa à Constituição.”  



    No recurso extraordinário (e. doc. 30) alega-se violação aos artigos 5°, XIII, 21, XIV, 22, XVI, da Constituição Federal.



O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 21), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 26), restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. ILEGALIDADE DE REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. SELEÇÃO INTERNA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI 6.450/77. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO. DECRETO DISTRITAL N.° 26.623/06. INICIATIVA DO GOVERNADOR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    A competência da União para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, diz respeito às regras gerais de organização da Polícia, não impedindo que estas sejam regulamentadas, em suas minúcias, por Decreto, desde que expressamente autorizado em Lei.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Em breve síntese, busca o autor o reconhecimento da ilegalidade dos requisitos previstos nos itens 3.1.4 e 3.1.5, “b” e “c” do Edital n.º 002/2009/CHOAEM, de seleção interna para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal.



    (...)



    Segundo o autor, referidos requisitos foram dispostos no edital do certame tendo por base os arts. 5º e 6º do Decreto n.º 26.623/06, o qual seria inconstitucional, uma vez que o Decreto foi editado pelo Governador do Distrito Federal por autorização do § 2º do art. 37 da Lei n.º 6.450/77, a qual não teria sido recepcionada pela Constituição Federal.



    (...)



    À época da publicação do edital do certame do qual participou o autor, em agosto de 2009, estava em vigor a referida Lei 6.450/77, regulamentada pelo Decreto 26.623/06, sendo que em novembro de 2009 entrou em vigor a Lei n.º 12.086/09, hoje regulamentada pelo Decreto 33.244/11, que manteve os mesmos requisitos ora impugnados pelo autor.



    De se notar que até a presente data, mesmo após a renovação das normas que dispõem sobre os critérios de recrutamento e seleção para o Curso de Habilitação de Oficiais, os requisitos específicos de inscrição no processo seletivo continuam sendo estabelecidos por meio de Decreto do Governador do Distrito Federal, o que se mostra consentâneo com a Constituição Federal de 1988, tendo em vista que os arts. 21, inciso XIV, e 22, inciso XVI, destinam à União a competência para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, bem como para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal no que diz respeito às normas gerais de organização da carreira, não dizendo respeito a normas específicas de recrutamento e seleção, o que foi expressamente delegado, por lei federal, ao Governador do Distrito Federal.



    Não há, portanto, qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade nos requisitos dos itens 3.1.4 e 3.1.5, “b” e “c”, do Edital n.º 002/2009/CHOAEM, de seleção interna para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal, não tendo o acórdão rescindendo ofendido literal disposição de lei, como alega o autor.  



    Na hipótese, o acórdão recorrido, ao examinar os Decretos nºs 26.623/2006 e 33.244/2011, ambos do Governador do Distrito Federal; e as Leis ns. 6.450/1977 e 12.068/2009, assentou que os requisito de possuir no mínimo 15 (quinze) anos de serviço na Corporação e 01 ano na graduação, previsto no Edital nº 002/2009 – PMDF/CHOAEM, de 27 de agosto de 2009, foi legal, mesmo à luz das modificações normativas supervenientes. 



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de leis infraconstitucional e local. Nesse mesmo sentido: ARE 899.676/DF, ministro Gilmar Mendes; ARE 914900/DF, ministro Luiz Fux.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (e. doc. 05):



    A questão guerreada nestes autos versa sobre debate requisitos para concurso interno de progressão de carreira de policial que integra o quadro da Polícia Militar do Distrito Federal. 



    Ora, não há dúvida de que essa matéria configura repercussão geral, porque existe questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. que ultrapassam os interesses subjetivos destes autos, conforme dispõe o artigo 1.035, § 1°, do Código de Processo Civil. 



    A decisão guerreada insere-se exatamente no artigo 1.035, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil que dispõe o seguinte: "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 1 - contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal." 



    E, no caso dos autos, a improcedência da ação rescisória, afastando a ofensa ao art. 21, inciso XIV e art. 22, inciso XVI, ambos da Carta Magna, contrariou jurisprudência dominante desta Corte Suprema, conforme precedentes que serão citados ao longo das razões recursais, mas que, desde logo, os enumera, a saber: ADI n° 2.881/DF, ADI n° 1.136/DF, ADI n° 2.102/DF. 



    E, no que se refere à contrariedade ao art. 5°, inciso XIII da CFRB, a repercussão geral caracteriza-se a partir da relevância social do tema, que versa sobre requisitos de progressão da carreira militar e indevida restrição ao exercício profissional. 



    Assim, resta evidenciado que o presente recurso especial preenche o requisito da demonstração de repercussão geral, porque contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...] 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente